Tribunal: CARF
Processo: 18470.732208/2012-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMELINA CALABRESE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.732208/2012-62
ACÓRDÃO
2302-004.117 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROBERTO LUIZ MARTINS PEREIRA E SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Segundo inc. IV do art. 16 do Decreto no 70.235/75, na impugnação, o
contribuinte deve apresentar as diligências que pretenda que sejam
efetuadas, não sendo possível deferir o pedido, em sede recursal, caso não
se justifique a impossibilidade em apresentar por conta própria os
documentos objeto da diligência.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Com a edição da Lei 9.430/96, a partir de 1/1/1997, passaram a ser
caracterizados como omissão de rendimentos, sujeitos a lançamento de
ofício, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física
ou jurídica, regularmente intimada, não comprove, de forma inconteste, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade e votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese – Relator
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.117 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732208/2012-62
2

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
PROCEDIMENTO FISCAL
Conforme consta do Termo de Verificação de Procedimentos, e-fls. 333 a 350, o
Contribuinte apresentou no ano-calendário de 2008, movimentação financeira total de R$
4.181.506,49, incompatível com os rendimentos declarados como tributáveis na Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF no valor de R$ 90.000,00.
Intimado, informou que o Bradesco, agência 2761, é a única instituição financeira
que o fiscalizado se utiliza com duas contas:
1- Conta corrente individual n. 10700-P, movimentou R$ 3.637.235,59;
2- Conta corrente 8004-7, cotitular Lenise Maria Vianna Secchin (união estável, 24o
Ofício, declaratória de união estável, datada de 25/09/2008, movimentou o
valor de R$ 1.088.541,86.
Relata que foram mais de 200 créditos/depósitos nas duas contas correntes e o Sr.
Roberto não apresentou um único documento, limitando-se a alegar “...o valor total movimentado
nas contas se refere ao depósito de receitas auferidas pela empresa Rio Star Indústria e Comércio
Ltda, CNPJ no 31.925.084/0001-06, de titularidade do Sr. Roberto Luiz Martins e Souza ...”, sem,
contudo, apresentar nenhuma documentação hábil e idônea para comprovar a afirmação.
Segundo a autoridade fiscal, todas as solicitações de prorrogação de prazo foram
concedidas.
Consta, ainda, do Termo de Verificação Fiscal, que foi emitida Requisição de
informação sobre Movimentação Financeira (RMF) para o Banco Bradesco, solicitando os extratos
bancários das duas contas bancárias, em razão de que o contribuinte apresentou os extratos
somente de 01/01/2008 a 29/08/2008, bem como não constava o nome da cotitular.
Foi lavrado o Auto de Infração, e-fls. 351 a 357, com o lançamento do valor do
imposto de renda pessoa física devido sobre a omissão de rendimentos caracterizados por valores
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.117 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732208/2012-62
3
creditados em contas de depósito ou investimento, mantidas na instituição financeira citada, em
relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme
consta dos quadros constantes do Termo de Verificação.
IMPUGNAÇÃO
Cientificado do Auto de Infração na data de 26/11/2012, e-fls. 359, o sujeito passivo
apresentou Impugnação, e-fls. 374 a 378 e documentos juntados, e-fls. 379 a 428 e e-fls. 433 a
563, alegando em síntese:
Preliminar de quebra de sigilo bancário;
No mérito, alega que em razão de um processo trabalhista contra a sociedade Rio
Star Indústria e Comércio Ltda", da qual o impugnante é sócio, juntamente com Lenise Maria
Vianna Secchin, a conta bancária da referida sociedade estava sob restrições, levando seus sócios
a utilizarem suas contas bancárias particulares: uma de titularidade exclusiva do Impugnante
(Bradesco, agência 2761-2, conta corrente 10700-0, e outra de cotitularidade do Impugnante e de
sua esposa (Bradesco, agência 2761-2, conta corrente 8004- 7. A utilização das contas correntes
particulares foi a única alternativa encontrada por seus sócios, para possibilitar que a sociedade
empresária Rio Star Indústria e Comércio Ltda. pudesse continuar exercendo seu objeto social,
além de arcar com as obrigações tributárias. Tanto é assim, que ao confrontar os valores
autuados com as notas fiscais emitidas pela pessoa jurídica Rio Star Indústria e Comércio Ltda
(Doc. n° 03 - anexo I) e com a contabilidade da referida sociedade empresária, comprova-se que
não se trata de rendimentos da pessoa física do sócio, mas sim, de operações da pessoa jurídica.
Consequentemente, o lançamento é pautado em mera suposição, sem lastro em
qualquer ordenamento legal e realizada de forma errônea, merecendo ser integralmente
cancelado.
Protesta pela produção de todos os meios de prova em direito admitido e pela
juntada posterior dos documentos citados.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Tendo sido apresentada impugnação tempestiva, o julgamento foi realizado em
21/07/2017, quando foi proferido o Acórdão no 09-64.031 - 4a Turma da DRJ/JFA, e-fls. 566 a 575,
considerando a impugnação improcedente e o crédito tributário foi mantido, conforme decisão
assim ementada:
SIGILO BANCÁRIO. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. QUEBRA. SIGILO FISCAL.
A legislação em vigor autoriza o Fisco a solicitar diretamente às instituições
financeiras informações referentes à movimentação bancária de seus clientes
mediante a emissão de Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira,
desde que haja procedimento de fiscalização em curso e esta seja precedida de
intimação ao sujeito passivo, sendo desnecessária a autorização judicial prévia.
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.117 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732208/2012-62
4
Ademais, é vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus
servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou
financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus
negócios ou atividades.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Com a edição da Lei 9.430/96, a partir de 1/1/1997, passaram a ser caracterizados
como omissão de rendimentos, sujeitos a lançamento de ofício, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica, regularmente intimada,
não comprove, de forma inconteste, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado do Acórdão de Impugnação na data de 03/08/2018, e-fls. 589, o
Contribuinte apresentou Recurso Voluntário na data de 31/08/2018, e-fls. 579 a 585, recorrendo
do Acórdão de Impugnação alegando em apertada síntese:
1.
PRELIMINAR
Aduz que as disposições contidas no art. 42, da Lei no 9.430, de 1996,
encontram-se sob exame do Supremo Tribunal Federal – STF, com tema de
repercussão geral 842, no RE no 855.649, fato superveniente (2015) à
impugnação (2012), requer a aplicação do § 2o, do artigo 62, do RICARF, ao
caso concreto, na eventualidade de o Supremo Tribunal Federal, antes do
julgamento do recurso voluntário, decidir o RE 855.649.
2.
MÉRITO
A recorrente alega que, nos estritos termos da Lei no 9.430, de 1996, em
havendo interposição de pessoas, os valores correspondentes aos depósitos
deverão ser tributados na pessoa do terceiro.
Aduz que há vicio material no auto de infração, ao não aplicar o § 5o, do
artigo 42, da Lei no 9.430, de 1996, tanto os autuantes como a DRJ,
desconsideraram a ausência de materialidade da obrigação tributária, em
vista da declaração do contribuinte.
No mais, replica as mesmas alegações trazidas em sua impugnação, que
passou a operar a movimentação financeira da sociedade de que fazia parte,
a RIO Star Indústria e Comércio Ltda, por meio das contas bancárias de
titularidade do recorrente e de sua mulher em decorrência da existência de
processos trabalhistas.
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.117 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732208/2012-62
5
Afirma que o Acórdão recorrido não deixa de reconhecer que há
correspondência de datas e valores entre parte das justificativas de origem e
lançamentos do Livro Razão, no entanto, apesar, inclusive da confissão do
Recorrente acerca da interposição, insistiu em sustentar que não havia
origem comprovada para os depósitos bancários quando, na verdade, a
origem era e sempre foi o efeito da interposição confessada, deixando de
aplicar o § 5o, do artigo 42, da Lei no 9.430, de 1996.
Requer que o julgamento seja convertido em diligência; dado provimento ao
recurso para o cancelamento da exigência e reforma do Acórdão ou pela
preliminar de aplicação do artigo 62, § 2o, do RICARF, se o julgamento do
tema de repercussão geral STF, já tiver sido julgado em favor do Recorrente.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Carmelina Calabrese - Relatora
CONHECIMENTO
O Recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento.
PRELIMINAR
O Recorrente alega, como preliminar, que as disposições contidas no art. 42, da Lei
no 9.430, de 1996, encontram-se sob exame do Supremo Tribunal Federal – STF, com tema de
repercussão geral 842, no RE no 855.649, fato superveniente (2015) à impugnação (2012), requer
a aplicação do § 2o, do artigo 62, do RICARF, ao caso concreto, na eventualidade de o Supremo
Tribunal Federal, antes do julgamento do recurso voluntário, decidir o RE 855.649.
A constitucionalidade do art. 42 da Lei no 9.430, DE 1996, foi definitivamente
afirmada pelo STF quando do julgamento do RE no 855.649, tema 842, na data de 03/05/2021, em
que foi reconhecida a repercussão geral, e cuja ementa é a seguinte:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
OMISSÃO DE RECEITA. LEI 9.430/1996, ART. 42. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão
geral (Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os
depósitos bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em
face da previsão contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o
42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código
Tributário Nacional, ampliando o fato gerador da obrigação tributária. (grifou-se)
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.117 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732208/2012-62
6
2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que se caracterizam também omissão
de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se
impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar
a origem de seus rendimentos.
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse
ao lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de que
os depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se
desincumbir do ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria a
tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão de
todo o sistema tributário nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e
da isonomia.
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos
depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova
ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as
receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: "O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(grifou-se)
(...)
Isto posto, em tendo sido o art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, considerado
constitucional, rejeita-se a preliminar suscitada pelo Recorrente, sendo o mérito analisado mais
adiante.
DO MÉRITO
O Recorrente alega que, “Nos estritos termos da Lei no 9.430/96 em havendo
interposição de pessoas, os valores correspondentes aos depósitos deverão ser tributados na
pessoa do terceiro.”
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.117 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732208/2012-62
7
Aduz que há vicio material no auto de infração, ao não aplicar o § 5o, do artigo 42,
da Lei no 9.430, de 1996, tanto os autuantes como a DRJ, desconsideraram a ausência de
materialidade da obrigação tributária, em vista da declaração do contribuinte.
No mais, reprisa suas argumentações de impugnação de que passou a operar a
movimentação financeira da sociedade de que fazia parte, a Rio Star Indústria e Comércio Ltda,
por meio das contas bancárias de titularidade do recorrente e de sua mulher em decorrência da
existência de processos trabalhistas.
Afirma que o Acórdão recorrido não deixa de reconhecer que há correspondência
de datas e valores entre parte das justificativas de origem e lançamentos do Livro Razão, no
entanto, apesar, inclusive da confissão do Recorrente acerca da interposição, insistiu em sustentar
que não havia origem comprovada para os depósitos bancários quando, na verdade, a origem era
e sempre foi o efeito da interposição confessada.
Primeiramente cumpre ressaltar que a mera confissão do Recorrente acerca de que
a movimentação financeira em suas contas correntes era de pessoa interposta, no caso a pessoa
jurídica Rio Star Indústria e Comércio Ltda. sem, contudo, comprovar por meio de documentação
hábil e idônea, a procedência dos depósitos/créditos e, também a natureza deles, por meio de
elementos de provas materiais que possuam datas e valores coincidentes com os depósitos
efetuados, não tem o condão de invalidar o lançamento do crédito tributário apurado com
fundamento no art. 42, da Lei no 9.430, de 1996.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais da instituição financeira. Salvo comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros, por pessoa interposta. Veja Súmula CARF no.32:
Súmula CARF no 32
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 104-22294, de 29/03/2007 Acórdão no 102-48290, de 28/03/2007
Acórdão no 104-23325, de 26/06/2008 Acórdão no 102-49407, de 06/11/2008
Acórdão no 106-17254, de 05/02/2009
Em relação ao pleito de converter o julgamento em diligência para periciar não só
as entradas, quanto as saídas das contas bancárias, cotejando-se com a escrituração contábil da
sociedade Rio Star Indústria e Comércio Ltda, cabe ressaltar que o inciso IV, do art. 16 e seu § 4o,
do Decreto no 70.235, de 1972, determina que:
Art. 16 - Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.117 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732208/2012-62
8
[...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito.
[...]
§ 4o - A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Assim, descabe a realização de diligência relativamente à matéria cuja prova
deveria ter sido apresentada já em sede de fiscalização ou na impugnação. Pedido de diligência
em sede recursal não se afigura como remédio processual destinado a suprir injustificada omissão
probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.
Quanto aos argumentos, documentos e planilhas acostados aos autos, foram
detalhadamente analisados pelo julgador de primeira instância, que concluiu, adequadamente,
não serem provas suficientes para provar o alegado. Vejamos:
Na situação em tela, a defesa sustenta-se, basicamente, na alegação de que a
apurada movimentação financeira incompatível com os rendimentos declarados da
pessoa física do contribuinte é decorrente da utilização das contas correntes
auditadas pela pessoa jurídica, da qual o impugnante é sócio. Para ratificar suas
alegações, o interessado juntou diversos documentos que serão analisados na
sequência.
Às fls. 383 a 385, o contribuinte elaborou planilhas, na qual lista os depósitos
questionados pela fiscalização (data e valor), expondo uma justificativa para cada
um e indicando, na grande maioria das vezes, documento(s) comprobatório(s) -
recibos/notas fiscais, emitidos pela Rio Star e pelo próprio contribuinte (fls. 386 a
418). Também no mesmo estilo, acrescentando-se apenas uma nova coluna com a
indicação do lançamento contábil correspondente à operação no Livro Razão, foram
elaboradas
as
planilhas
de
fls.
435
a
437
e
470
a
473
e
apresentados/reapresentados os documentos - recibos/notas fiscais, emitidos pela
Rio Star e pelo próprio contribuinte (fls. 438 a 469 e 474 a 488).
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.117 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732208/2012-62
9
De pronto, vale ressaltar a fragilidade das justificativas pautadas em recibos
firmados tão-somente pelo próprio fiscalizado, seja como pessoa física, seja como
representante da referida empresa. Ora, os recibos são documentos particulares e
como tais, no contorno jurídico, dão notícias apenas dos fatos e da forma como
esses possivelmente teriam ocorrido, mas não fazem prova da efetividade de sua
ocorrência (NCPC art. 408), presumem-se verdadeiros apenas em relação aos
signatários (NCPC art. 408 e Código Civil art. 219) e valem somente entre as partes
neles consignadas, não em relação a terceiros, estranhos ao ato (Código Civil art.
221).
No caso em pauta, quer fazer crer o impugnante, por exemplo, que um depósito em
dinheiro, sem identificação do remetente no extrato bancário, no valor de R$
5.000,00, em 19/03/2008, na conta corrente 10700-0, corresponderia a pagamento
de pró-labore, face aos recibos de fls. 444 e 445, no valor líquido de R$ 3.754,14
cada um, datados de 05/02/2008 e 05/03/2008. Resta patente, pois, a discrepância
de valores e de datas.
Melhor sorte não têm os recibos assinados pelo autuado, na condição de
representante da empresa (fls. 446, 449, 453, 455, 456, 459, 461, 464 a 469, 474 a
486). Em que pese a menção de "contrato firmado" em todos os recibos, o
contribuinte não carreou aos autos nenhum desses supostos contratos formalizados
com a empresa Servicetech Indústria e Comércio Ltda, que, segundo o impugnante,
teria sido responsável por diversos créditos nas contas analisadas.
Para ilustrar a fragilidade da argumentação passiva, vale reproduzir o recibo
de fl. 446:

Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.117 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732208/2012-62
10
Ao buscar nos extratos bancários temos as seguintes descrições das operações:
 c/c 8004-7: 04/03- "transf ag dinh"; 06/03 - "dep dinheiro"; 11/03 - "dep
dinheiro";
 c/c 10700-0: 27/03 - "transf entre contas Investhor Factoring"; 28/03 - "dep cc
autoat".
Mais uma vez o contribuinte busca justificar com um recibo, assinado apenas por
ele próprio, créditos que nos extratos bancários não têm a identificação do
remetente ou tem um remetente sem vinculação aparente com a Servicetech. Ao
que parece, são apenas créditos aleatórios, juntados em um único recibo, que nada
efetivamente comprova.
Vale destacar também que a análise das planilhas juntadas à defesa revela que
embora haja correspondência de datas e de valores entre parte das justificativas de
origem e os lançamentos do Livro Razão, o mesmo não ocorre em relação às notas
fiscais emitidas pela empresa Rio Star. De fato, por vezes, o contribuinte atribui a
uma mesma nota fiscal diversos depósitos de valores variados e em datas distintas,
mas na nota, na grande maioria das vezes, não há qualquer menção quanto à forma
de pagamento, que ratifique essa vinculação.
Com efeito, ainda que tenham sido anexadas diversas notas fiscais emitidas pela Rio
Star, o contribuinte não logrou êxito em afastar a presunção legal, vez que não se
vislumbra a necessária comprovação individualizada das origens dos
créditos/depósitos questionados pela fiscalização. Tal conclusão pode ser ilustrada
pelos exemplos a seguir.
As notas fiscais de fls. 447 e 451 mencionam que os valores deveriam ser
depositados nas contas correntes do Bradesco, no 8017-9 (ag. 2761-8) e no 31.934-1
(ag. 0471- 5), respectivamente, que sequer foram objeto de análise nessa
fiscalização. Já as notas fiscais de fls. 441 e 458 foram emitidas em 2009, enquanto
a de fl. 442 foi emitida em 2007, todas sem qualquer menção a pagamentos em
2008 (ano fiscalizado).
A nota fiscal de fl. 448, cujo destinatário é Kieppe Serviços LTDA, com valor total de
R$ 80.245,00, datada de 09/09/2008, traz a expressão "vencimento à vista". Nas
planilhas elaboradas pela defesa, o contribuinte usa esse documento como
justificativa para dois créditos: R$ 70.000,00 em 17/04/2008 e R$ 70.000,00 em
21/05/2008, ambos sob a rubrica "TED-T ELET DISP ... REMET. KIEPPE SERVIÇOS
LTDA". Em que pese o remetente da TED coincidir com o destinatário da nota fiscal,
os demais dados (datas, valores e forma de quitação) são discrepantes, não dando o
suporte necessário à justificativa passiva.
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.117 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732208/2012-62
11
A nota fiscal de fl. 454, cujo destinatário é Clarisse Silva de Assis, com valor total de
R$ 79.145,20, datada de 20/06/2008, foi utilizada para justificar uma "TED-T ELET
DISP ... REMET. MARTHA MARIA GARCIA SILVA", em 23/06/2008, no valor de R$
21.897,00. Além da falta de relação aparente entre Clarisse e Martha, salta aos
olhos a ausência de coincidência entre as datas e os valores.
A nota fiscal de fl. 438, repetida à fl. 487, cujo destinatário é Sharon Eileen
McCarthy, com valor total de R$ 179.740,00, datada de 08/07/2008, foi utilizada
como justificativa para os seguintes créditos: R$ 8.000,00 - "Transf ag dinh" -
28/02/2008; R$ 9.000,00 - "Transf ag dinh" - 28/02/2008; R$ 71.288,00 - "Transf ag
dinh" - 29/02/2008; R$ 3.351,00 - "Transf ag cheq" - 03/03/2008; R$ 3.775,00 -
"Transf ag cheq" - 03/03/2008; R$ 12.000,00 - "Transf ag cheq" - 11/03/2008; R$
5.700,00 - "Transf ag dinh" - 25/04/2008; R$ 5.000,00 - "dep c/c autoat" -
25/04/2008; R$ 8.700,00 - "Transf ag dinh" - 14/05/2008; R$ 8.000,00 - "Transf ag
dinh" - 14/05/2008; R$ 7.980,00 - "dep c/c autoat" - 16/05/2008; R$ 2.020,00 - "dep
c/c autoat" - 16/05/2008; R$ 5.000,00 - "Transf ag dinh" - 21/05/2008; R$ 5.000,00 -
"Transf ag dinh" - 21/05/2008; R$ 7.500,00 - "Transf ag dinh" - 27/05/2008; R$
2.500,00 - "dep c/c autoat" - 27/05/2008; R$ 5.000,00 - "Transf ag dinh" -
03/06/2008; R$ 5.000,00 - "Transf ag dinh" - 04/06/2008 (planilha de fls. 435 a 437);
R$ 10.000,00 - "dep em dinheiro" - em 20/05/2008 (planilha de fls. 470 a 473). Além
da soma dos créditos, R$ 184.814,00, superar o valor da nota fiscal, não há
qualquer identificação do remetente das operações nos extratos bancários e na
nota não há menção a que o pagamento tenha sido efetuado de forma parcelada
nas datas acima descritas. Assim, não há como acatar a justificativa passiva.
Já a nota fiscal de fl. 457, repetida à fl. 488, cujo destinatário é Luís Roberto Lopes
de Mesquita, com valor total de R$ 125.628,80, datada de 30/09/2008, traz a
expressão "vencimento à vista". Na planilha elaborada pela defesa, o contribuinte
usa esse documento como justificativa para quatro créditos: R$ 40.129,00, em
10/07/2008, sob a rubrica "Transf Ag Dinh" (planilha de fls. 435 a 437) e R$
26.221,00, R$ 45.000,00 e R$ 11.408,00, todos em 11/06/2008, sob a rubrica
"Transf Ag Dinh" (planilha de fls. 470 a 473). Ora, além da ausência de identificação
do remetente das operações nos extratos bancários, todos os dados (datas, valores
e forma de quitação) são discrepantes, não dando o suporte necessário à
justificativa passiva.
À vista desses exemplos, mesmo que se admitisse a ocorrência da situação narrada
na defesa, os elementos juntados aos autos não são suficientes para afirmar com a
necessária certeza de que os créditos/depósitos que resultaram na presunção de
omissão de rendimentos pertencem à citada pessoa jurídica. No caso, repise-se, não
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.117 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732208/2012-62
12
conseguiu o contribuinte demonstrar de forma individualizada a origem dos
créditos/depósitos, como requer a legislação.
Cabe lembrar que o efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova:
invocando-a, a autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto,
que ao negócio jurídico com as características descritas na lei corresponde,
efetivamente, o fato econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para
afastar a presunção (que é relativa) provar que o fato presumido não existe no
caso.
Cumpre também ressaltar que nenhum dos documentos juntados pelo contribuinte
na fase impugnatória para justificar as origens chegou ao conhecimento da
autoridade lançadora, que no TVF assim registrou (fl. 338):
"O contribuinte apresentou no ano-calendário de 2008, uma movimentação
financeira incompatível com os rendimentos declarados, ou seja, rendimentos
tributáveis na DIRPF no valor de R$ 90.000,00 e movimentação financeira
total no valor de R$ 4.181.506,49. ...
Foram mais de 200 (duzentos) créditos/depósitos nas duas contas correntes e
o Sr. Roberto não apresentou um único documento, limitando-se a alegar '... o
valor total movimentado nas contas se refere ao depósito de receitas
auferidas pela empresa Rio Star Indústria e Comércio Ltda, inscrita no CNPJ
31.925.084/0001-06 de titularidade do Sr. Roberto Luiz Martins Pereira e
Souza ...' ...
O fiscalizado nunca apresentou qualquer documento; foram três solicitações de
prorrogação e cinco termos de intimação e nenhuma comprovação da alegação de
que os recursos depositados pertenceriam à empresa Rio Star Indústria e Comércio
Ltda, inscrita no CNPJ 31.925.084/0001-06, e nenhum documento foi apresentado."
Mais curioso ainda é o fato de a impugnação ser datada de 26/12/2012, enquanto parte
dos documentos juntados, incluído aí o Livro Razão, foram protocolados apenas em
09/04/2013. Ainda que tais documentos tenham sido apresentados a destempo, como não
demonstraram inovação dos argumentos expostos na peça inicial de defesa, foram objeto
de análise neste julgado. Todavia, causa espécie, um Livro Razão, que efetivamente só
apresenta a movimentação da conta "caixa geral", ter somente aparecido nos autos em um
adendo de defesa, possibilitando a tese de que fora elaborado meramente para fins de
instrução da impugnação, mormente por não se fazer acompanhar do Livro Diário, este
sujeito a registro, o qual demonstraria que os registros no Razão foram feitos à época dos
fatos, ratificando-os. Vale ressaltar que a Rio Star entregou a DIPJ, relativa ao AC2007, com
tributação no Lucro Real.
Quanto à produção de provas, vale lembrar que, nos termos dos arts. 15 e 16 do Decreto no
70.235/72, compete ao sujeito passivo instruir a impugnação com os documentos em que
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.117 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732208/2012-62
13
se apoiar, bem assim mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas documentais que possuir, precluindo, regra
geral, o direito de fazê-lo em momento posterior.

Assim, conclui-se que os documentos apresentados pela Recorrente, em sede de
impugnação, não foram suficientes para provar que a origem da movimentação financeira, na
conta dos titulares, era realizada por pessoa interposta, ou seja a pessoa jurídica RIO Star Indústria
e Comércio Ltda.

Desse modo, a infração objeto da insurgência recursal foi apurada tendo como base
legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, sendo que desde o início da vigência
desse preceito a existência de depósitos bancários sem comprovação da origem, após a regular
intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese legal de omissão de rendimentos e/ou
de receita. É de se ver o art. 42 da Lei no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte
comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente
estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da origem
dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se está tributando o
depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente auferido, ou seja, a disponibilidade
econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova da omissão
de rendimentos, quando o (s) titular(es) das contas bancárias, tendo a oportunidade de comprovar
a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.117 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732208/2012-62
14

A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela Fiscalização
por meio dos dados bancários do contribuinte. Portanto, os depósitos (entradas, créditos) existem
e não foram presumidos. O que a Autoridade Fiscal presume, com base em lei e em razão do
contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal
fato (o fato cuja ocorrência foi comprovada) seja gerador de rendimentos ou proventos de
qualquer natureza.

Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26.
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação, em nome dos titulares das
contas bancárias, com base na presunção definida em lei, posto que o depósito bancário é
considerado uma omissão de receita ou rendimento quando sua origem não for devidamente
comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
Posto isto, a decisão recorrida não merece reparos.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e, no
mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese

Fl. 605
DF CARF MF
Original